Tribunal: TJMT
Processo: 1023631-36.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023631-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MURILO MARCO - CPF: 224.528.588-38 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), CHEFE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023631-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento da Expresso Itamarati S.A., determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre arrendamentos mercantis de ônibus e a liberação do registro, licenciamento e emplacamento dos veículos no DETRAN/MT. O agravante sustenta que a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) descaracteriza o arrendamento mercantil, configurando compra e venda, o que ensejaria a incidência do imposto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada do VRG descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil e autoriza a incidência do ICMS-DIFAL sobre os veículos arrendados.

III. Razões de decidir

3.

A Súmula nº 293 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

4.

O contrato firmado entre as partes prevê cláusula de opção ao arrendatário, permitindo-lhe escolher, ao final do período de arrendamento, entre prorrogar o contrato, devolver o bem ou adquiri-lo, inexistindo transferência automática da titularidade.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 297, firmou entendimento de que o ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.

6.

A legislação aplicável reforça a não incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil, conforme previsto no artigo 3º, VIII, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), no artigo 4º, VIII, da Lei Estadual nº 7.098/1989 (MT) e no artigo 5º, IX, do Decreto Estadual nº 2.212/14 (RICMS/MT).

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que a antecipação do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil e que a incidência do ICMS somente ocorre quando há transferência de titularidade do bem.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

2.

O ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, salvo quando há antecipação da opção de compra com transferência de titularidade do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 87/96, art. 3º, VIII; Lei Estadual nº 7.098/1989 (MT), art. 4º, VIII; Decreto Estadual nº 2.212/14 (RICMS/MT), art. 5º, IX; Lei nº 6.099/74, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 293; STF, Tema nº 297; TJMT, Agravo Interno nº 1004471-50.2020.8.11.0037, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.11.2023, DJE 22.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023631-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a
decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pela
Expresso Itamarati S.A.
, “para determinar
i)
a suspensão da exigibilidade do ICMS - DIFAL relativamente aos arrendamentos mercantis dos ônibus objeto dos pedidos originários dos processos nºs 51294370/2024 e 51297239/2024 e, por conseguinte, determinar a
ii)
liberação do registro, licenciamento e emplacamento desses veículos no DETRAN/MT”
.

O recorrente sustenta, em resumo, que, nos casos de pagamento antecipado do Valor Residual Garantido - VRG ocorre a descaracterização do contrato de arrendamento mercantil, de sorte que há a incidência do ICMS-DIFAL no momento do licenciamento dos veículos.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso
.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 272662353).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023631-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pela
Expresso Itamarati S.A.
, “para determinar
i)
a suspensão da exigibilidade do ICMS - DIFAL relativamente aos arrendamentos mercantis dos ônibus objeto dos pedidos originários dos processos nºs 51294370/2024 e 51297239/2024 e, por conseguinte, determinar a
ii)
liberação do registro, licenciamento e emplacamento desses veículos no DETRAN/MT”
.

A controvérsia reside na alegação do agravante de que a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) descaracterizaria o contrato de arrendamento mercantil, a configurar compra e venda e autorizar, portanto, a incidência do ICMS-DIFAL.

No entanto, referido argumento não se sustenta diante da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 293, a qual expressamente estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de opção ao contratante, permitindo-lhe escolher, ao final do período de arrendamento, entre prorrogar o contrato, devolver o bem ou adquiri-lo (Id. 234987189 – fls. 3). Essa estrutura contratual é compatível com a definição legal de arrendamento mercantil, conforme prevista no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 6.099/74, e não evidencia qualquer transferência de titularidade automática do bem para o arrendatário.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 297, o ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a antecipação da opção de compra nem a efetiva transferência do domínio do bem ao arrendatário, sendo inviável a exigência do imposto.

Além disso, a legislação aplicável reforça a não incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil. O artigo 3º, VIII, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o artigo 4º, VIII, da Lei Estadual nº 7.098/1989 (MT) e o artigo 5º, IX, do Decreto Estadual nº 2.212/14 (RICMS/MT) estabelecem expressamente que o ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, exceto quando houver transferência da titularidade do bem.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 293 DO STJ - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I - Nos termos da súmula 293 do STJ, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.

II – “Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10026446720218110037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)”

III - Recurso desprovido, decisão ratificada.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1004471-50.2020.8.11.0037, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no DJE de 22 de novembro de 2023).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025